Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001238-47.2017.8.07.0015 RECORRENTE: METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE MONTAGEM E RENDA - COOHMORE, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, ELIAS SUTERO LIMA, AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. “Para que ocorra o abandono do processo não basta que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, II, do CPC. É necessário que a parte demandada assim requeira, conforme o art. 485, § 6o, do CPC, sendo vedado ao juiz conhecê-lo de ofício, conforme o art. 485, § 3o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.” (Acórdão 1830182, 00058984320108070011, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao restabelecer o arresto cautelar. Afirma que “O processo em comento tramita há mais de sete anos, período no qual a Recorrida sequer diligenciou de forma efetiva para localizar os endereços de todos os Requeridos, evidenciando a ausência de urgência ou necessidade da medida cautelar de arresto. Dessa forma, a manutenção do bloqueio do bem se revela desproporcional e infundada, carecendo de requisitos autorizadores”. Frisa que a ausência de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC impede a manutenção de medidas gravosas contra o patrimônio do jurisdicionado. Acrescenta que a simples demora na tramitação do processo, sem a efetiva comprovação de risco ao direito da parte requerente, não justifica a permanência de medidas constritivas. Pede, assim, seja mantida a baixa do arresto cautelar do bem imóvel de titularidade da parte recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO LUIZ ELIA JUNIOR, OAB/SP 220.944. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 300 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028